Tribunal: TJMT
Processo: 1029464-37.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029464-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA EMANUELLE MICUANSKI SATURNINO - CPF: 061.275.551-75 (RECORRENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1029464-37.2021.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): BRUNA EMANUELLE MICUANSKI SATURNINO

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

Recurso inominado – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Restando demonstrado o descumprimento da liminar, deve ser determinado o pagamento das astreintes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a execução.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para determinar o pagamento de astreintes.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrida Energisa, arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

O caso dos autos versa sobre discordância da fatura de energia do mês de maio de 2021, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. A demanda foi distribuía em 28/07/2021 e em 23/08/2021 a liminar foi parcialmente concedida nos seguintes termos (ID n
°
121800454):

Diante do exposto,
defiro

parcialmente
a tutela de urgência para
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas,
deve
consignar em juízo o valor de R$102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos), relativo à fatura vencida em maio/2021, estimado com base na média mensal cobrada no período de janeiro/2021 a julho/2021, estando os efeitos da tutela de urgência
condicionados ao referido depósito
. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar
.

A Reclamante efetuou o depósito do valor de R$ 102,45 em 26/08/2021, ID n° 121800457.

Em 31/08/2021, ID n° 121800461, reiterou a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa Reclamada habilitou-se nos autos em 02/09/2021, no entanto, o AR consta com data de recebimento em 08/09/2021, ID n° 121800467.

Importante destacar que resta demonstrado o cumprimento da Súmula 410 do STJ no caso em tela, sendo devido a multa fixa imposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem, prosseguindo, registro que em 22/11/2021 houve nova manifestação da Reclamante informando a permanência da negativação, no ID n° 121800483.

Houve prolação de sentença, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas (maio/2021), com base na média de consumo dos últimos 4 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 63678612, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Interposto Recurso pela Reclamante e considerando que apenas ela recorreu, visando a majoração do dano moral, não era possível a reforma da sentença para pior, sendo negado provimento ao mesmo, conforme Acórdão no ID n° 126988693, com transito em julgado em 26/05/2022.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença a parte autora manifestou por 12 (doze) vezes, onde verifico que o magistrado não observou todos os pontos arguidos pelas partes, deixando algumas lacunas sem solução no feito, que agora pretendo finalizar, tendo em vista a simplicidade da causa e os princípios norteadores dos juizados especiais que merecem atenção, para que seja posto fim ao imbróglio que se arrasta desde 2021.

Primeiramente pontuou que, quanto ao dano moral, este já foi adimplido, não sendo objeto de discussão.

O que está pendente de análise é a obrigação de fazer quanto ao
refaturamento da conta de maio de 2021
e a
baixa do restritivo
nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da inércia da empresa, o magistrado determinou no ID n° 161429842, de 15/06/2022, a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá para a suspensão do protesto. Não sendo expedido o ofício, foi reiterada a decisão no ID n° 161429380, de 24/08/2022.

O Cartório informou que a suspensão do título se deu em 26/08/2022, conforme petição do ID n° 161429873.

Dessa forma, desde a citação pessoal da empresa para cumprimento da liminar, em 02/09/2021, até a baixa do restritivo em 26/08/2022, transcorreu quase um ano, onde a parte suportou a restrição em seu CPF.

Portanto, entendo que é devida a multa fixada pelo descumprimento da liminar, no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ID n° 121800454.

A requerida até realizou o pagamento da multa, apenas não noticiou nos autos.

O magistrado, na decisão do ID n° 161429367, entendeu que houve pagamento em duplicidade, determinando a devolução para a reclamada. No entanto, não há que se falar em restituição a empresa, devendo ser emitido o alvará para a consumidora.

Por fim, resta analisar o refaturamento da conta de maio de 2021.

A sentença determinou que a empresa: revise as faturas impugnadas (maio/2021), com base na média de consumo dos últimos 4 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

Pontuou que, quanto a multa imposta na sentença, o magistrado consignou que se tratava de multa diária de R$ 200,00, limitada à R$8.000,00. No entanto, não houve a intimação pessoal da empresa, nos termos da Súmula 410 do STJ, sendo indevida a determinação de astreintes nesse caso.

Pois bem. No ID n° 161429350, de 28/06/2022, a autora informou que a fatura de maio foi revisada, constando no aplicativo o valor em aberto de R$ 115,95. Porém, em razão do pagamento em juízo,

no ID n° 121800457, de 26/08/2021, no valor de R$ 102,45, requereu o cancelamento da cobrança.

Tal pedido foi reiterado em 26/07/2022, ID n° 161429360.

No entanto, contrariando a sentença de mérito que determinou a amortização do saldo devedor no valor consignado nos autos, o magistrado entendeu pela emissão de alvará para a autora em relação ao valor de R$ 102,45, ID n° 161429367.

Após novas manifestações da autora/exequente, a ré/executada, impugnou o cumprimento de sentença no ID n°

161429870, requerendo, por sua vez, que o valor de R$ 102,45 fosse liberado para a empresa.

A sentença (ID n° 161429880), que julgou procedente o pedido contido na impugnação quanto à multa por descumprimento, deixou de analisar a questão da revisão da fatura e do depósito da autora.

Entendo que o valor de R$ 102,45 deve ser liberado para a empresa, para quitação da fatura de maio de 2021. A Recorrida deve demonstrar nos autos que baixou a dívida do cadastro do autor.

Portanto, para por fim ao feito, fica determinado que:

1)

É devido o pagamento da astreinte para a autora, no valor de R$ 2.000,00, valor já depositado pela ré nos autos e pendente de liberação e seus rendimentos;

2)

Liberação para a autora do valor depositado pela ré, de R$ 2.318,94, referente à condenação por danos morais e seus rendimentos;

3)

Liberação para a ré do valor depositado pela autora, de R$ 102,45, dando quitação a fatura de maio de 2021, com a consequente baixa em seus sistema e seus rendimentos;

4)

Liberação para a ré do valor depositado de R$ 10.589,71, referente à garantia do juízo na impugnação ao cumprimento de sentença.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para fixar a multa por descumprimento em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser observados os demais comandos acima
.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023